Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023466-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (ADVOGADO), ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (IMPETRANTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (PACIENTE), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PLEITO EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário,
sendo compreensível a dilação de lapso temporal
em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus, e defensores diversos e necessidade de expedição de carta precatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023466-91.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Andressa Catarina Ferreira Pagliarini

em favor de
Robert Nascimento dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa no bojo da denominada “Operação Safra”, e preso preventivamente em 6 de julho de 2021.

Sustenta, em síntese, que o beneficiário suporta constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que se encontra segregado há mais de 6 meses sem que haja data prevista para conclusão do feito, pois até o presente momento não foi designada audiência de instrução e julgamento.

Com essas asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão processual do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou ainda a sua substituição por cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, pelo Des. Pedro Sakamoto (id.
114022454 ).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ocasião que juntou documentos. (id. 115543987).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
115668965
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais 6 (seis) meses de prisão, sem que tenha ocorrido o início da instrução.

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra
”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com
mais de 40 registros de ocorrências
e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Primeiramente, registro que a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n.
1012383-78.2021.8.11.0000
), julgado em
17/08/2021
,
tendo-se concluído, por unanimidade, pela legalidade da medida, consoante ementa do acordão,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS
– DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas descritas nas decisões do juízo a quo, é possível perceber que o paciente estava ligado diretamente a um dos líderes da associação criminosa, tendo participado de diversas condutas, ante a multiplicidade de registros de ocorrência contra a sua pessoa, em ao menos três cidades de Mato Grosso (Sorriso, Primavera do Leste e Rondonópolis), além de ocorrência no Estado de Goiás (Cristalina). Portanto, não se tratava de integrante com atividades residuais, mas de alguém que a despeito de ser servidor público, encontrava tempo para participar de diversas ações em cidades bem distantes da sua residência.

A prisão preventiva imposta está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em 25 de janeiro de 2022, o Juízo
a quo
, manteve a prisão preventivas dos acusados, nos termos dos artigos 312 e 313 c/c. o parágrafo único do artigo 316, todos do Código de Processo penal, bem como
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 2022.

Assim, por ora, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois não se pode ignorar que há 15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias.

Neste contexto, é compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do feito, de forma que a duração do processo e da prisão cautelar do paciente – no caso, 07 (sete) meses - ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como mora estatal desarrazoada.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022